Tribunal: TJDFT
Processo: 0737287-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737287-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PEDRO DE ANDRADE ROCHA PEIXOTO, DAVI REHEM DE FREITAS AGRAVADO: MARCIO HENRIQUE CESAR PRATA, PROSERVICE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, JORGE HENRIQUE CESAR PRATA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOÃO PEDRO DE ANDRADE ROCHA PEIXOTO E OUTRO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0737250-22.2021.8.07.0001, proposta pelos Agravantes em desfavor de MÁRCIO HENRIQUE CÉSAR PRATA E OUTROS, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelos Autores, ora Agravantes. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Não vislumbro a possibilidade de concessão de tutela provisória, nesse momento, para impedir a venda do imóvel, já que claramente há uma discussão sobre eventual descumprimento contratual, o que parece exigir o contraditório para uma melhor elucidação dos fatos. Também não vislumbro interesse no pedido subsidiário, já que a existência da presente demanda pode ser averbada no Cartório de imóveis pelos próprios autores. Por isso, INDEFIRO a tutela provisória. Esclareço que não basta o autor manifestar desinteresse na realização da audiência de conciliação para que ela não seja marcada, já que o CPC, no artigo 334, § 4o, estabelece que ela só não será realizada se o direito não admitir autocomposição (não é o caso) ou se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (o que ainda não foi verificado). Caso a parte ré não tenha interesse na audiência de conciliação e se manifeste na forma do artigo 334, § 5o do CPC a audiência será oportunamente cancelada. Designe-se data para audiência de conciliação (CPC, artigo 334), a ser realizada pelo CEJUSC, cite-se pelo correio e intimem-se. Deverá constar na carta de citação a informação de que o eventual desinteresse da ré pela audiência deve ser manifestado em até 15 dias após a citação.” Dizem os Agravantes que celebraram com os Agravados contrato de parceria para edificação de uma casa e o rateio dos lucros obtidos com a venda do imóvel. Afirmam que, após o cumprimento de sua obrigação financeira na avença e com a proximidade do término da obra, o primeiro Agravado manifestou, de forma imotivada, o desinteresse pelo prosseguimento do contrato. Acrescentam que o imóvel foi anunciado à venda sem qualquer ciência dos Recorrentes, o que afronta os termos do contrato celebrado entre as partes. Ressaltam o risco de prejuízo a si e a terceiros de boa-fé. Pedem antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para que seja reformada a decisão agravada e, assim, seja determinada “ao competente registro de imóveis do 2o ofício do Distrito Federal a averbação de indisponibilidade para venda do imóvel existente no Lote 22, Conjunto 03, Via Tororó Oeste, Santa Maria/DF, matrícula n.o 162.018.” (Num. 30894071 - Pág. 9). Preparo regular (Num. 30894077 e 30894080). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0737250-22.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelos Autores, ora Agravantes. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente a probabilidade do direito dos Agravantes. Com efeito, em primeiro lugar deve ser ressaltado que o fundamento basilar da decisão agravada foi a necessidade de dilação probatória acerca das alegações recíprocas de descumprimento contratual e das consequências daí decorrentes, nos moldes do instrumento celebrado entre as partes. Registre-se que, nos termos da notificação extrajudicial de Num. 106703354 do Feito originário o primeiro Agravado atribui aos ora Agravantes o descumprimento das obrigações pactuadas e comunica a aplicação de multa, assim como a substituição dos ora Recorrentes para a continuidade da obra. Merece destaque ainda, a despeito de não ter sido invocado na decisão ora agravada, o fato de que o imóvel em questão (terreno/lote residencial), conforme certidão de ônus reais colacionada ao Feito originário (Num. 106703370), foi objeto de alienação fiduciária em garantia em favor de ECAP ENGENHARIA LTDA. e que a propriedade do bem, além do primeiro Agravado, cabe, na proporção de 50% (cinquenta por cento), a uma terceira pessoa LAÍS DA SILVA CÉSAR. A referida coproprietária não integrou e relação contratual e, tampouco, integra o polo passivo da demanda originária, de modo que uma eventual determinação de indisponibilidade do bem terminaria por afetar a esfera jurídica de que não é parte no Feito. Assim, salvo melhor juízo, a compreensão adotada na decisão agravada encontra respaldo no que consta do Feito originário. Desse modo, em princípio, mostra-se acertada a decisão agravada ao reconhecer a necessidade de estabelecimento do contraditório. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 26 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador